Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701723-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO ALVES GOMES AGRAVADO: JESUALDO MIRANDA DE SOUSA, JESUALDO MIRANDA DE SOUSA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou a análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica a apresentação do contrato social da empresa. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que se promova a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado. DECIDO. O agravo de instrumento é inadmissível. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, demonstrando o erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável. O juiz processante condicionou a análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica a apresentação do contrato social da empresa, cujo provimento, não traz conteúdo decisório algum, além do que não impõe ao credor qualquer risco de dano irreparável. Ainda que se trate de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), o patrimônio social não se confunde com o patrimônio do titular que a constituiu (art. 980-A, § 7o, do Código Civil), de sorte que deve ser examinado todos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, diferenciando, portanto, do caso do empresário individual. Ademais, o exame do pedido de desconsideração em sede recursal importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito